Tribunal: TJBA
Processo: 0502141-26.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502141-26.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MORBECK RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO LIMINAR. SAÚDE.
URETEROLITOTOMIA TRANSURETROSCÓPICA BILATERAL E POSTERIOR TRATAMENTO DOS CÁLCULOS RENAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 485, §§ 1°, CPC. REFORMA. CAUSA MADURA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - SÚMULA 421 STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº.
0502141-26.2016
.8.05.0141
, da comarca de Jequié, figurando como apelante,
CARLOS HENRIQUE MORBECK RIBEIRO
e,

como apelados,
o

ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, na esteira do voto condutor.

7